Tribunal: STF
Processo: AP 1949
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOANDER PAULO ALVES DE OLIVEIRA (CPF nº 084.214.566-44), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023).



    A Denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/3/2023, concedi liberdade provisória a JOANDER PAULO ALVES DE OLIVEIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na Polícia Federal e registrado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Os autos foram encaminhados à Presidência desta Corte para inclusão em pauta de julgamento.



    Em 18/06/25, a Secretaria de Estado de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício nº 16245/2025/GSAAP/SEJUS, comunicou a ausência de comunicação com o monitorado, o que comprometeu a comunicação com entre o equipamento e o sistema de monitoramento, por prazo superior à 48 (quarenta e oito) horas (eDoc. 115, fl. 3).



    Em 3/7/2025, a defesa de JOANDER PAULO ALVES DE OLIVEIRA apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares informado pelo Juízo, salientando que “o equipamento começa a vibrar e emitir uma luz amarela intermitente, situação que gera insegurança e apreensão ao monitorado, além de dúvidas quanto ao efetivo funcionamento da tornozeleira e à eventual interpretação equivocada de descumprimento da medida”.



    E, ao final, solicitou(eDoc.118 e 121): 



    a) O recebimento, processamento e deferimento desta manifestação de justificação;



     b) A declaração de que as supostas violações registradas não configuram descumprimento das condições impostas, por se tratarem de eventos alheios à vontade do acusado e devidamente justificados;



     c) O encerramento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo-se apenas o comparecimento semanal em juízo.



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve irregularidade no cumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram em razão de falhas na tornozeleira eletrônica, tendo o acusado comunicado o fato à Central de Monitoração Eletrônica de Juína/MT(eDoc.121, fl.3).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Considerando o noticiado pelo réu, OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT para que adote as providências necessárias para a substituição do equipamento de monitoramento eletrônico de JOANDER PAULO ALVES OLIVEIRA, CPF: 084.214.566-44.



    OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça do Estado de Mato Grosso, para acompanhamento das medidas.



    Por fim, quanto ao pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, no prazo de 5(cinco) dias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente